Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-98.2026.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por julgamento liminar de improcedência sem dilação probatória; (ii) estabelecer se há abusividade nos juros remuneratórios, capitalização e sistema de amortização adotado; (iii) determinar se são ilegais as tarifas de registro e avaliação; (iv) aferir a possibilidade de repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando o pedido contrariar precedentes vinculantes, sendo desnecessária a instrução probatória quando a controvérsia se resolve exclusivamente em direito.
4. A ausência de demonstração, na petição inicial, de distinção fática relevante (distinguishing) em relação aos precedentes impede o prosseguimento da demanda.
5. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, caracterizada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas n. 539 e 541 do STJ e Temas n. 246 e 247.
6. A adoção da Tabela Price não é ilegal, sendo afastada apenas mediante prova de cobrança em desconformidade com o contrato, inexistente no caso.
7. A taxa de juros pactuada inferior à média de mercado afasta a abusividade, sendo inaplicável o CET como parâmetro de comparação e irrelevante a mera superação de 12% ao ano.
8. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, em regra, conforme Tema n. 958 do STJ, exigindo-se prova concreta de onerosidade excessiva ou ausência de prestação do serviço, não demonstradas.
9. A inexistência de cobrança indevida afasta o direito à repetição do indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento liminar de improcedência é válido quando a pretensão contrariar precedente vinculante, sendo dispensável dilação probatória. 2. A capitalização de juros é admitida quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, evidenciando pactuação expressa. 3. A Tabela Price é lícita, salvo demonstração de cobrança em desacordo com o contrato. 4. A abusividade dos juros depende de discrepância relevante em relação à média de mercado, não sendo o CET parâmetro adequado. 5. As tarifas de registro e avaliação são válidas, salvo prova concreta de onerosidade excessiva ou ausência de serviço. 6. A repetição do indébito exige demonstração de cobrança indevida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.451.964/RS, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2025; STJ, REsp n. 2.129.986/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/9/2025; STJ, REsp n. 1.061.530/RS , Rel. Min. Nancy Andrighi , Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AREsp n. 2.875.024/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/8/2025; TJDFT, 0701622-61.2024.8.07.0002, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 10/09/2024.